Tribunal: TJDFT
Processo: 0001020-24.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SUBTRAÇÃO DE DINHEIRO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO DE BRAZLÂNDIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA E CONFIRMADO EM JUÍZO PELO VIGILANTE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE (CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). AUMENTO CUMULATIVO NÃO JUSTIFICADO. INVIABILIDADE. TRANSPOSIÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não prospera o pedido de absolvição por negativa de autoria, quando o acervo probatório é seguro ao apontar os apelantes como autores do crime. A autoria e materialidade do crime de roubo foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se a confissão de um dos réus e o reconhecimento formal do outro réu pela vítima.
2. O reconhecimento do apelante, promovido na delegacia de polícia, é prova hábil a ser empregada na formação do convencimento judicial, quando condizente com o acervo probatório dos autos e, ainda, ratificado em Juízo pela vítima com segurança e certeza.
3. É inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), na medida em que, conforme se depreende de fartas provas contidas nos autos, a apelante concorreu eficazmente para a prática do delito em comento.
4. É certo que o emprego de arma de fogo é circunstância do crime de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do Código Penal, sendo prescindível, inclusive, a apreensão e perícia do artefato.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, se posicionando no sentido de que, presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases.
6. Imperioso o afastamento da causa de aumento referente ao concurso de agentes (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), por ser a fração menor, mantendo a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), sendo permitido utilizar a causa de aumento remanescente (concurso de agentes), para o agravamento da pena-base.
7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.